Tribunal: TJMT
Processo: 0003501-75.2017.8.11.0036
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003501-75.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS SILVA DOS SANTOS - CPF: 060.366.841-00 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO FERNANDES COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003501-75.2017.8.11.0036

APELANTE: LUCAS SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Preenchidos os requisitos contidos no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, e considerando a pequena quantidade de droga apreendida [2,8g de cocaína], não evidenciando a traficância em larga escala, deve ser conferido ao apelante o benefício da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003501-75.2017.8.11.0036

APELANTE: LUCAS SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Lucas Silva dos Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que o condenou à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O apelante pleiteia o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo, com a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Postula, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Guiratinga requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003501-75.2017.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
Lucas Silva dos Santos
, foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente, e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso VI, e art. 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006], consoante se infere de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
1o FATO

Consta do caderno investigatório em epígrafe que na data de
4 de novembro de 2017
, por volta das
10h30min
, o denunciado
LUCAS SILVA DOS SANTOS
tinha em depósito, com medido intento de comercialização, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber,
82 (oitenta e duas) pedras de COCAÍNA
, bem como
12 (doze) porções da mesma substância (COCAÍNA)
embaladas e prontas para serem comercializadas.

Deflui das investigações que na data supramencionada, a guarnição da polícia durante patrulhamento na região central desta urbe deparou-se com três indivíduos em atividade suspeita, sendo que ao avistarem a viatura militar, dois empreenderam fuga, sendo eles o denunciado
Lucas Silva dos Santos
e o adolescente Daniel. O terceiro, também adolescente, por nome Max, não se evadiu.

A polícia montou cerco na região em que os suspeitos evadiram-se, logrando êxito em encontrá-los e realizar o procedimento de abordagem conforme preconiza os padrões da polícia militar. Assim, conduziram-se os detidos à residência em que se encontravam, ocasião em que estes iriam apresentar aos policiais seus documentos pessoais.

Na residência em que os dois adolescentes residiam juntamente com o denunciado Lucas fora encontrado 1 (uma) porção de maconha cuja titularidade recaiu sobre o adolescente Daniel. Todavia, ao serem indagados se havia mais entorpecentes no local, o denunciado Lucas juntamente com o adolescente Daniel informaram que sim, estando a droga escondida em uma lata, dentro de uma moita, atrás do local em que uma carreta se encontrava estacionada.

Seguindo, os três suspeitos mostraram aos agentes da segurança pública o local em que o entorpecente estava, ocasião em que se encontrou
82 (oitenta e duas) pedras de COCAÍNA
, bem como
12 (doze) porções da mesma substância (COCAÍNA)
embaladas e prontas para serem comercializadas.

Conforme consta do investigado,
a substância ilícita encontrada pertencia ao denunciado Lucas, e aos adolescentes Max e Daniel, em partes fracionadas
, sendo que vieram a esta Comarca com o fito único e exclusivo de efetuar a mercancia ilícita de entorpecentes, e já tinham vendido quantidade expressiva de droga por valores variados entre R$ 10,00 (dez reais) e R$ 20,00 (vinte reais).

O denunciado assumiu a autoria delitiva do crime em questão, narrando ser de sua propriedade o entorpecente, em parceria com os menores, mencionando ainda os valores pelo qual pretendia vender.

Laudo pericial preliminar de fls. 91-93 apontando POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
.

2o FATO

Consta do caderno investigatório em epígrafe que na data de
4 de novembro de 2017
, por volta das
10h30min
, o denunciado
LUCAS SILVA DOS SANTOS
, juntamente com os adolescentes Daniel Júnior dos Santos Barbosa e Max Júnior Alves dos Santos,
estavam associados com o escopo de perpetrar o ilícito penal tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006
.

Conforme esmiuçado no 1o Fato desta peça acusatória, o denunciado
Lucas Silva dos Santos
juntamente com os adolescentes Daniel Júnior dos Santos Barbosa e Max Júnior Alves dos Santos vieram para esta cidade com o fito único e exclusivo de cometer o crime de tráfico de drogas.

Na diligência que ensejou a prisão do denunciado e a apreensão dos adolescentes restou clara a associação entre o trio para perpetração de tal conduta.

O trio (denunciado Lucas e adolescentes) estavam residindo em uma casa na Avenida Israel Arcoverde – local em que fora encontrado seus documentos pessoais –, ocasião em que estavam planejando mudança, pois tal localidade já estaria ‘manjada’ pelos policiais como ponto de droga.

Conforme consignado nos autos,
os três assumiram a propriedade do entorpecente
, alegando que cada qual possuía sua parte, restando claro o vínculo estabelecido entre o agente e infratores, os quais, inclusive, já estavam praticando a mercancia ilícita de entorpecentes nesta cidade, conforme declarado por eles”.

Encerrada a instrução criminal, o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, à reprimenda definitiva de 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, e absolvido do delito de associação para o tráfico.

A irresignação defensiva consiste única e exclusivamente no capítulo atinente à causa de diminuição de pena, prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, afastada pelo juízo de origem pelas seguintes razões:

“Já na terceira e última fase da aplicação da pena não há causas de aumento de pena a serem reconhecidas.

Não se aplica, por outro lado, a causa de diminuição do §4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06. Tal redução foi prevista na Lei de Drogas vigente com o objetivo de conferir um tratamento mais benéfico para o pequeno traficante, entendido como aquele que de forma episódica e isolada transporta ou comercializa reduzida quantidade de entorpecente.

Não é por outra razão que o dispositivo legal exige, para a concessão do benefício, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Nessa situação se enquadram as conhecidas ‘mulas’ do tráfico, pessoas que, por não terem envolvimento com a criminalidade, são assediadas com a oferta de consideráveis quantias em dinheiro para transportar pequenas quantidades de droga, geralmente levadas junto ao corpo ou ocultas em objetos pequenos e de fácil transporte, como malas, bolsas, mochilas etc.

Diverso porém deve ser o tratamento dispensado ao indivíduo que é acusado de ter em depósito, guardar ou pela comercialização de grande quantidade de droga, pois, invariavelmente, essa hipótese está associada à atuação de organizações criminosas e à dedicação ao crime.

No caso dos autos, o acusado tinha em depósito, guardava
95 (noventa e cinco) porções de pasta base de cocaína e uma porção de maconha
, quantidade
bastante para indivíduo que se declarou desempregado
, o que leva a crer que
mantinha sua subsistência por meio da traficância
”.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo de origem, ao asseverar que o acusado detinha em sua posse 95 [noventa e cinco] porções de pasta-base de cocaína e 1 [uma] de maconha, ressai dos autos, inclusive da exordial acusatória, que o entorpecente apreendido pertencia não apenas ao recorrente, mas também aos adolescentes Max e Daniel.

A denúncia narra, com clareza solar, que
“a substância ilícita encontrada pertencia ao denunciado Lucas, e aos adolescentes Max e Daniel, em partes fracionadas”
, consignando, ainda, que
“fora encontrado 1 [uma] porção de maconha cuja titularidade recaiu sobre o adolescente Daniel”
.

Percebe-se, portanto, que as drogas apreendidas não pertenciam
integralmente
ao acusado Lucas Silva dos Santos, conforme consignado na sentença objurgada, mas apenas parte delas.

No próprio termo de exibição e apreensão, confeccionado à época dos fatos, já houve a individualização da droga encontrada com cada um dos envolvidos, da seguinte maneira:

“
1.
3 (três) un. de substância análoga à maconha. Cigarros aparentando ser maconha, apreendido em posse de ADRIANO FERNANDES DA COSTA;

2.
1 (um) un. de substância análoga à MACONHA. Uma porção de maconha apreendido em posse de DANIEL JÚNIOR DOS SANTOS BARBOSA;

3.
12 (doze) un. de substância análoga à PASTA BASE. Pasta-Base de Cocaína, apreendido em posse de
LUCAS SILVA DOS SANTOS
.

4.
41 (quarenta e um) un. de substância análoga à PASTA-BASE. Pasta-Base de Cocaína apreendido em posse de DANIEL JÚNIOR DOS SANTOS BARBOSA.

5.
41 (quarenta e um) un. de substância análoga à PASTA-BASE. Pasta-Base de Cocaína apreendido em posse de MAX JÚNIOR ALVES DOS SANTOS”.

Os adolescentes envolvidos na traficância confirmaram, na esfera inquisitorial, a divisão da droga, como se vê:

“Que afirma que quarenta e cinco das petecas apreendidas eram de sua propriedade, sendo que possuía sessenta petecas quando veio para Guiratinga na terça-feira dia 31.10.2017, contudo já havia vendido 15 quinze petecas pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada, tendo faturado, portanto, R$ 300,00 (trezentos reais)”
[Max Júnior Alves dos Santos]
.

“Que veio para esta cidade no dia 31.10.2017 em companhia de MAX e LUCAS; Que trouxe cerca de 50 cinquenta petecas de pasta-base para vender, sendo que comprou a pedra inteira na cidade de Rondonópolis e picotou nesta cidade; Que vendia cada pedra pelo valor de dez ou vinte reais; Que esta é a primeira vez que é apreendido pelo crime de tráfico, porém afirma que já foi preso pelo crime de roubo em uma camionete na cidade de Rondonópolis”
[Daniel Júnior dos Santos Barbosa].

O recorrente, auscultado apenas na fase extrajudicial, confirmou ser o dono de doze petecas apreendidas,
verbis
:

“Que veio para esta cidade na terça-feira, dia 31.10.2017, com o intuito de comercializar drogas, sendo que está desempregado e com o aluguel atrasado e passando necessidades, e por este motivo viu na venda de entorpecentes a oportunidade de conseguir algum dinheiro de forma rápida; Que de todo o entorpecente apreendido doze petecas são de sua propriedade, as pretendia vender pelo valor de dez reais cada; Que no local haviam várias pessoas, sendo que o interrogando e os dois menores MAX JÚNIOR e DANIEL JÚNIOR também possuíam juntos oitenta e duas porções de entorpecentes para vender”.

As
doze
porções de cocaína totalizaram
2,8g [duas gramas e oito decigramas]
, segundo Laudo Pericial Preliminar.

Conquanto não haja dúvidas que o recorrente se deslocou de Rondonópolis para Guiratinga com a intenção de comercializar substância entorpecente, na companhia de dois adolescentes, não há elementos concretos a evidenciar sua habitualidade na prática delitiva.

Contrariamente do assinalado pelo juízo de origem, não há provas cabais e irrefutáveis de que o recorrente fazia do tráfico seu meio de subsistência, notadamente porque, segundo apurado, ele havia chegado recentemente na cidade de Guiratinga, inexistindo base empírica a autorizar a conclusão de que o acusado comercializava o entorpecente de maneira profissional ou organizada.

A forma como a droga estava acondicionada – dentro de uma lata, em uma moita, atrás de uma carreta – já mostra certo amadorismo do recorrente, não havendo indício de seu envolvimento com a traficância de larga escala.

Nem mesmo se pode falar que o recorrente praticava o tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados, ficando claro que o acusado havia adquirido apenas a substância entorpecente com ele apreendida para revendê-la, auferindo lucro com a mercancia de drogas.

Não há provas de que o acusado possuía outras drogas, ou que ele tenha adquirido o entorpecente com outros traficantes para comercializá-las na cidade de Guiratinga.

Assim, diante da pequena quantidade de droga apreendida [2,8g de cocaína], fica afastada a alegação de habitualidade do acusado na mercancia de drogas, ou seu envolvimento com a traficância de larga escala.

Colho da jurisprudência:

“A quantidade da droga apreendida [11,53g (onze gramas e cinquenta e três centigramas) de pasta-base de cocaína] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas”
[1]
.

Também não procede,
data maxima venia
, a afirmação contida no parecer ministerial, segundo o qual Lucas se instalou no imóvel localizado na Avenida Israel Arco Verde com a finalidade de comercialização ilegal de drogas,
a mando de Romário
, suposto chefe da facção criminosa, Comando Vermelho.

Não ignoro que os policiais afirmaram que o recorrente asseverou que se dirigiu para Guiratinga
a pedido
de Romário.

Neste particular, o Investigador de Polícia Civil, Robson de Assis Cláudio Rosa, afirmou que Lucas, Daniel e Max estavam na cidade
com a permissão de Romário
.

Entretanto, este fato – envolvimento do apelante com líder de facção criminosa – sequer foi utilizado pelo juízo de origem para afastar o reconhecimento da minorante.

Além disso, sem desmerecer a credibilidade do depoimento dos policiais, não foi realizada nenhuma investigação aprofundada ou minuciosa para confirmar esta ligação do recorrente com a propalada facção criminosa liderada por Romário.

De mais a mais, não se sabe nem mesmo se eles estavam comercializando o entorpecente para a facção criminosa, ou se apenas foram autorizados a exercer a traficância.

De toda sorte, não há qualquer prova cabal e irrefutável a demonstrar a proximidade de Lucas com Romário, ou de seu envolvimento com a organização criminosa, a desautorizar o reconhecimento da causa de diminuição de pena.

Nesse diapasão, aplico a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas em seu grau intermediário de metade [1/3], haja vista a natureza da droga apreendida [cocaína], razão pela qual fixo a reprimenda definitiva do apelante em
3 anos e 4 meses de reclusão
e
333 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
LUCAS SILVA DOS SANTOS
para o fim de reconhecer a figura do tráfico privilegiado [art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas] e, de consequência, fixo a reprimenda definitiva, pelo crime de tráfico de drogas em
3 anos e 4 meses de reclusão
, e
333 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com possibilidade de substituição por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1006283-78.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023